Tribunal: TJDFT
Processo: 0706027-26.2023.8.07.0019
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-03-26
Data de publicação: 2024-04-16

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. VÍCIO INEXISTENTE. INCONFORMISMO. REEXAME DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE.
1. O escopo dos embargos declaratórios não é outro senão o de sanar na decisão obscuridade, contradição ou omissão, ou seja, aqueles erros advindos de fatos incoerentes, aptos a deformar ou prejudicar a compreensão ou alcance do que restou decidido pelo colegiado, e não a rediscussão das razões de julgamento.
2. O embargante, ao argumento de que o acórdão recorrido padece de vício, pretende rediscutir os fatos que levaram este Juízo ao reconhecimento de culpa concorrente, o que é inviável em sede de embargos de declaração.
3. Na hipótese, todos os pontos necessários à resolução da controvérsia foram devidamente analisados no acórdão questionado, inexistindo contradição, conforme se depreende do item 3 do Acórdão, in verbis: “3. A mesma lógica se aplica às hipóteses em que o consumidor, orientado pelo fraudador que se diz funcionário do banco (golpe do falso funcionário), orienta sobre a realização de vários procedimentos via telefone e permite o acesso aos dados bancários. No caso, o recorrido recebeu ligação fraudulenta, que o fez acreditar que estava conversando com um preposto do recorrente, pois detinha seus dados pessoais. O cliente foi orientado a ir ao caixa eletrônico e executar o passo a passo indicado.” Portanto, o autor concorreu para o sucesso da fraude ao se dirigir ao caixa eletrônico e realizar os procedimentos informados na ligação.
5. Sem demonstração de que o acórdão se enquadra em uma das hipóteses definidas no art. 48 da Lei 9.099/1995, c/c. o art. 1022 do CPC, ou seja, sem demonstração de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, a pretensão de reexame deve ser rejeitada.
6. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.